Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730575-07.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 74686069, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A Embargante sustenta que o ajuizamento de ação rescisória não obsta o prosseguimento da execução, salvo quando é atribuído efeito suspensivo pelo relator, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil. Alega que a execução não é provisória e que há valores incontroversos. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que no dia 1o/09/2025 a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Afirma que a decisão não contém vício e que a Embargante pretende a reapreciação da matéria. Pugna pela extinção do presente cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada que, de forma clara e precisa, concluiu que a arguição de inexigibilidade da obrigação, na impugnação ao cumprimento de sentença, torna controverso todo o valor executado. Confira-se: “Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. No caso vertente, todavia, a impugnação ao cumprimento de sentença não versa apenas sobre excesso de execução, tendo em vista que foi arguida a inexigibilidade da obrigação com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral. Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora advém das consequências processuais do prosseguimento do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.” Vê-se, pois, que a Embargante, sob o argumento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” O julgamento da ação rescisória, alheio à decisão agravada, não pode ser levado em consideração no julgamento destes embargos declaratórios. O pedido de extinção do cumprimento de sentença deve ser deduzido na origem. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator